Tribunal: TJSP
Processo: 2253136-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2253136-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é paciente
CLEITON
CONCEICAO
RODRIGUES,
Impetrantes
HELTON
PAULO
MARQUES, ROBSON PULINARIO FERNANDES e REGINALDO JOSÉ DE
MELO, é impetrado MMJD DA 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE
HORTOLÂNDIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253136-93.2020.8.26.0000 -Voto no 15.421
2
Voto no 15.421
Impetrante: Helton Paulo Marques
Pacte: Cleiton Conceição Rodrigues
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Judicial da
Comarca de Hortolândia SP

“Habeas
corpus”
hostilizando
a
prisão
preventiva.
Circunstâncias do caso que justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Helton Paulo Marques em favor de
Cleiton Conceição Rodrigues. Alega, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de roubo tentado, padece
de constrangimento ilegal pelas seguintes razões: a) ausência dos
requisitos legais para a custódia cautelar; b) fundamentação inidônea da
decisão judicial hostilizada. Busca a desconstituição da prisão preventiva
ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares
alternativas diversas do cárcere.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
228/230).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 233/234).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 237/244).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253136-93.2020.8.26.0000 -Voto no 15.421
3
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu
crime de roubo majorado.
Segundo consta da denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciado
por auto de prisão em flagrante delito, que no dia 13 de setembro de 2020, às 22h11, na
Rua José Camargo, n.o 21, Remanso Campineiro, nesta cidade de Hortolândia, CLEITON
CONCEICÃO RODRIGUES, qualificado a fls. 10, juntamente com os adolescentes Matheus
Maycon da Silva e Evandro Fernandes Queiroz, e terceiro indivíduo não identificado, em
concurso de agentes, caraterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando
resultado comum, tentaram subtrair, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de uma arma de fogo, o veículo I/LR Evoque, de cor vermelha, placas FBF
0F19/Campinas-SP, de propriedade da vítima Rafaella Correa da Silva, não consumando o
delito por circunstâncias alheias às suas vontades.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, CLEITON CONCEICÃO RODRIGUES, qualificado a fls. 10 facilitou a corrupção
dos adolescentes Matheus Maycon da Silva e Evandro Fernandes Queiroz, praticando com
eles o crime de roubo acima descrito.
Segundo se apurou, na data dos fatos, o indiciado
CLEITON, juntamente com indivíduo não identificado e os adolescentesMatheus Maycon
da Silva e Evandro Fernandes Queiroz, reuniram-se com o intuito de praticar o delito de
roubo.
Para tanto, muniram-se de uma arma de fogo, do tipo
garrucha, calibre 22, e, a bordo do veículo I/ Chev Tracker LTZ AT, FHX8100-
Campinas/SP que os próprios agentes haviam roubado no dia 11/09/2020, no município
de Campinas (cf. B.O. n.o 460/20201) passaram a transitar pelas vias públicas deste
município.
Assim, avistaram a vítima Rafaella, que se encontrava no
interior do veículo I/LR Evoque, de cor vermelha, placas FBF 0F19/Campinas-SP,
estacionado em frente à 3a Cia do 48o BPMI de Hortolândia, aguardando a saída de seu
namorado do local, o policial militar Tiarko de Almeida Guellis.
Ato contínuo, CLEITON e o indivíduo não identificado
desceram do veículo I/Tracker, enquanto os adolescentes permaneceram no interior do
automóvel dando cobertura à ação doscomparsas, momento em que o indiciado, batendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253136-93.2020.8.26.0000 -Voto no 15.421
4
com a arma de fogo contra o vidro do carro da vítima, anunciou o assalto sob os dizeres
“perdeu, perdeu, vai morrer”.
Ocorre que o Policial Militar Tiarko, nesse momento,
deixava a sede do batalhão, caminhando em direção ao veículo da namorada Rafaella,
quando visualizou a abordagem dos roubadores e passou a trocar tiros com eles, vindo a
atingir o indiciado e o adolescente Evandro.
Com o apoio de outros policiais, Tiarko conseguiu deter os
adolescentes e o indiciado, que dispensaram, durante a perseguição, uma arma de fogo,
calibre 22, do tipo garrucha (cf. auto de exibição/apreensão de fls. 18/19). Já o quarto
indivíduo conseguiu se evadir.
A vítima Rafaella reconheceu CLEITON, sem sombra de
dúvidas, como o indivíduo que a abordou com a arma de fogo (fls. 08).
A proprietária do veículo utilizado pelos roubadores para a
prática delitiva (I/ Chev Tracker LTZ AT, FHX 8100-Campinas/SP) também reconheceu o
indiciado e os adolescentes, com segurança, como sendo os autores do roubo a seu
automóvel (fls. 98/99)(...)” (cf. fls. 113/117 dos autos do processo de
conhecimento).
Vale dizer, guarda plausibilidade jurídica a
imputação.
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível
esquadrinhar-se a prova.
Vale dizer, existem indícios de que o paciente
cometeu o crime de roubo majorado, levado a efeito em concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253136-93.2020.8.26.0000 -Voto no 15.421
5
com outros dois adolescentes, mediante emprego de arma de fogo,
tendo por objeto um veículo. Circunstâncias concretas a indicar que
se trata de pessoa perigosa.
Pelo que a custódia cautelar avulta como
necessária para garantia da ordem pública.
Com
efeito,
conforme
proclamado
pelo
Excelso Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na
periculosidade do réu aferida das próprias circunstâncias do crime,
a demonstrar a necessidade dela para a garantia da ordem e por
conveniência da instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min.
Moreira Alves). Conferir, na mesma linha, mais recentemente: STF,
HC no 101.300, rel. Min. Ayres Brito; HC no 111.046, rel. Min.
Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Com efeito, “a preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e
tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências
de resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e
ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará
os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Código
de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253136-93.2020.8.26.0000 -Voto no 15.421
6
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva,
por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por
outra medida cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação
das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas
está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali
referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional,
mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser
tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-
se que a liberdade do paciente representa um perigo para a segurança
pública, de sorte que não é o caso de se desconstituir a prisão preventiva,
mesmo à luz da citada Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das
unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício
do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da
Justiça). Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do
princípio da proporcionalidade, sobreleva, a radicar, pelo menos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253136-93.2020.8.26.0000 -Voto no 15.421
7
ora, a manutenção da custódia cautelar, a segurança pública.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (cf. fls. 74/75 dos autos do processo de conhecimento).
Houve análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do
caso, o que permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas
na gravidade em abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta
ou mantêm a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva,
bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação
cautelar (STF, RHC no 89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no
86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney
Sanches; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer).
5. Em poucas palavras, ao menos por ora,
inexiste constrangimento ilegal a ser reparado na espécie.
6. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator